Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIA RECURSAL. DEVIDOS. ARBITRAMENTO. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não fixou honorários de sucumbência em segunda instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se são devidos os honorários de advogado em sede recursal quando a sentença não fixa na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão na fixação de honorários, acolhem-se embargos para corrigir o dispositivo.
4. A fixação dos honorários por equidade ocorrerá tão somente nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: São devidos honorários recursais em ação de produção antecipada de prova extinta sem resolução de mérito quando o réu constitui advogado para atuar no processo, apresentando contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e 1.022.